Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701109-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de crédito existente em favor da executada junto Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, até o limite do débito exequendo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Instada a se manifestar sobre o imóvel indicado à penhora pelo executado, a exequente o recusou. Na mesma oportunidade, pugnou pela penhora de créditos da executada decorrentes de contratos celebrados com diferentes órgãos da administração pública. De início, acolha a recusa do bem nomeado à penhora pelo executado. Não se desconhece o fato de que a execução deve ser regida pelo princípio da menor onerosidade do executado (artigo 805 do CPC). Contudo, referido princípio deve ser interpretado de forma conjunta com o entendimento de que a execução deve ser processada no interesse do credor (artigo 797 do CPC). Nesse sentido, entendo que a penhora do imóvel indicado pelo executado embora possa lhe ser menos onerosa em alguma medida, trará dificuldade para satisfação do crédito, pois além de o referido bem apresentar valor inferior ao do débito exequendo, há que se considerar os custos oriundos da praça e o tempo necessário à efetiva prestação jurisdicional. Noutro giro, verifico que a penhora de crédito eventualmente existente em favor da Executada constitui meio legítimo de execução (artigos 835, inciso XIII, e 855 do CPC) (id. 159318765). Irresignada, a recorrente alega que, no curso processual, apresentou diversas propostas de acordo, dentro de sua boa fé e possibilidade de cumprimento, não submetendo a parte adversa ao dissabor da execução frustrada. Assevera que a penhora de seus contratos administrativos irá levá-la à falência. Assinala que pretende evitar um superendividamento, pois apresentou nos autos, somente em 2023, cerca de 05 (cinco) propostas de acordo extrajudicial. Defende que se aceite a indicação da penhora do imóvel de ID 156424866, autos originários, ao tempo em que seja levantada a penhora do valor total dos contratos, ou, alternativamente, seja estipulado percentual que não prejudique a continuidade das atividades da executada. Assim, solicita que não seja bloqueado o faturamento total do contrato com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/DF, sendo medida constritiva possível a penhora equivalente a 5% (cinco por cento) do faturamento. Subsidiariamente, a penhora do “do Lote 08, da Quadra 23, situado no loteamento denominado Mansões de Recreio Estrela D ́Alva I, na Comarca de cidade Ocidental – GO, com área 1.000,00 m2, com frente para a Rua 17 com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 06, com 20,00 metros pelo lado direito com o lote 07, com 50,00 metros – Registrado no cartório do 1o Ofício de Brasília - Livro 5428-E, folha 038 – Protocolo 00384947”. Por fim, a suspensão da decisão agravada até ulterior julgamento do recurso. Preparo regular (id. 47304188). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Cuida-se de decisão que determinou a reserva da importância de R$ 810.008,32 (oitocentos e dez mil e oito reais e trinta e dois centavos) de crédito existente em favor da executada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, em execução movida por Rede Pré-Moldados de Concreto Ltda em face de Manc Manutenção e Construção Ltda., ora agravante. Em síntese, o agravante assevera que referida constrição irá causar grave dano de natureza financeira e econômica, impossibilitando ou dificultando o pagamento da folha de funcionários, podendo até mesmo acarretar a falência da empresa. Alega, ademais, que sempre honrou seus compromissos e contratos, o que demonstra a boa-fé da executada. Pontua que apresentou várias propostas de parcelamento na origem, as quais foram refutadas pela exequente, além de haver oferecido imóvel na cidade Ocidental/GO como garantia da execução, o que é reiterado no presente recurso. Em suma, argumenta que a penhora dos valores não observa o princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC), podendo causar grave dano ao executado, de difícil reparação. Ocorre que, como salientado pelo Juízo prolator da decisão atacada, além de o imóvel oferecido pela executada possuir valor inferior ao montante executado, é de liquidez inferior à penhora de numerário, sendo necessário considerar também os custos para a realização de praça do bem. De mais a mais, o contrato celebrado entre a executada e o CBMDF (id. 158829840) é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), montante superior aos cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a serem penhorados, havendo que se levar em consideração o princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor - artigo 797 do CPC. De outra senda, a executada possui outros contratos em vigência, com valores a serem recebidos (id. 158829844/158833406), não havendo como se afirmar que irão prejudicar sobremaneira o funcionamento da empresa executada. Também destaco que a executada não fez cotejo analítico das despesas de funcionamento da pessoa jurídica, como contas com pagamento de pessoal, fornecedores e de funcionamento, a fim de que se possa chegar à conclusão de que a própria sobrevivência restará inviabilizada. Outrossim, a demanda já tramita há mais de três anos (conhecimento mais o cumprimento de sentença), não se podendo penalizar indefinidamente o credor, que também depende do crédito executado para o seu funcionamento adequado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator